Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744772-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA RECORRIDA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. O contrato firmado entre as partes é explícito em estabelecer que o valor global do ajuste é de R$ 702.000,00 (setecentos e dois mil reais) para execução de 108.000m2 (cento e oito mil metros quadrados) de “grooving”, devendo ser garantido em medição uma produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados), sendo devido o pagamento de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por m2 quadrado executado. 4. Em que pese a Apelante alegar que a produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados) teria periodicidade mensal, o contrato não traz essa previsão. Em verdade, considerando o prazo de vigência contratual (25/6/2020 a 30/11/2020), se adotada a alegada periodicidade mensal, a produção total alcançaria 165.000m2 (cento e sessenta e cinco mil m2), muito superior ao montante estabelecido no contrato, de 108.000m2 (cento e oito mil m2), a refutar a assertiva. 5. Rechaçada a periodicidade mensal da produção mínima, resta indevida a cobrança das diferenças de produção no período total de execução do contrato. 6. Previsto no contrato que caberia à locadora arcar com os valores concernentes à aquisição dos discos diamantados de corte e diafragmas de neoprene, assim como a manutenção do equipamento locado, afigura-se devido o reembolso dos valores despendidos pela locatária a esses títulos. 7. Julgado improcedente o pedido condenatório formulado na ação de cobrança, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor atualizado da causa, ou seja, incide correção monetária sobre o valor da causa para recompor o valor da moeda. Os juros de mora não são aplicados na atualização do valor da causa - base de cálculo da verba honorária -, incidindo sobre os honorários sucumbenciais apenas após o trânsito em julgado da sentença que os fixou. 9. Apelação dos autos no 0738527-73.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos autos no 0744772-03.2021.8.07.0001 conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a)artigos489,§1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, afirmando que não foi observado o devido processo legal, o que culminou em cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a produção das provas necessárias a demonstrar a higidez do débito; c) artigos 478, 479, e 480, todos do Código Civil, asseverando que disponibilizou, em locação, um equipamento pelo triplo do prazo previsto, e não foi remunerada pela produção mínima entabulada pela Cláusula 2.1 do contrato, o que importaria em evidente desequilíbrio contratual, pois a locação continuou perdurando pelo triplo de tempo previsto. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489,§1o, inciso IV, e 1.022,inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024 e AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 369 do CPC, e 478, 479, e 480, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese em exame, os documentos coligidos aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas. Acrescente-se que o julgamento antecipado atende aos princípios da economia e celeridade processuais [...] Logo, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide ou ao indeferimento do pedido de produção de prova [...] Em que pese a Apelante alegar que a produção mínima de 33.000m2 (trinta e três mil metros quadrados) teria periodicidade mensal, o contrato não traz essa previsão. Em verdade, considerando o prazo de vigência do contrato (25/6/2020 a 30/11/2020), se adotada a alegada periodicidade mensal, a produção total alcançaria o total de 165.000m2 (cento e sessenta e cinco mil metros quadrados), muito superior ao montante estabelecido no contrato, de 108.000m2 (cento e oito mil metros quadrados), a refutar a assertiva. Registre-se que, rechaçada a periodicidade mensal da produção mínima, resta indevida a cobrança das diferenças de produção no período total de execução do contrato. Inclusive, pelas medições trazidas ao feito pela própria Apelante na contestação da ação declaratória (ID 52703780, pág. 4), a execução do contrato se estendeu até outubro de 2021, e não foi comprovada – e sequer foi alegada – a discordância da Apelante com a prorrogação do prazo do contrato, a demonstrar a anuência da Recorrente com a continuidade do ajuste. Assim, deve permanecer intacta a sentença que julgou procedente em parte a Ação no 0738527-73.2021.8.07.0001 para declarar inexistente o débito imputado à Apelada, determinar o cancelamento do registro de protesto lavrado em seu desfavor, bem como condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 116.322,28 (cento e dezesseis mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos); e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Condenatória no 0744772-03.2021.8.07.0001” (ID. 58765038). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016